Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712356-55.2021.8.07.0009 RECORRENTE: GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO (POR DUAS VEZES) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ainda que, eventualmente, tivesse sido realizada busca pessoal no apelante, tal conduta não se revestiria de qualquer ilegalidade, se apresentando absolutamente válida haja vista que decorrente de fundada suspeita relativa ao cometimento crime de receptação, considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante. 2. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que as elementares do tipo do crime de receptação foram devidamente preenchidas. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. Impossível o reconhecimento de crime único de receptação quando apreendidos dois aparelhos celulares na posse do réu, pertencentes à vítimas distintas de crimes de roubo também praticados em datas distintas, com meses de distância. 4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente. 5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 6. A reclusão e detenção consistem em penas com naturezas diversas, devendo ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma. Na hipótese, sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente e portador de circunstância judicial desfavorável (conduta social), o regime inicial adequado é o semiaberto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 70, primeira parte, e 180, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, insurgindo-se em relação ao reconhecimento do concurso material entre os delitos de receptação. Pugna, ademais, pelo consequente redimensionamento da dosimetria da pena fixada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 70, primeira parte, e 180, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005